Tribunal: TJBA
Processo: 0505171-54.2016.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0505171-54.2016.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: GERSON FERREIRA LINS Advogado(s): CARLOS JOSE REQUIAO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): F ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. GERSON FERREIRA LINS foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, por ter efetuado diversos disparos de arma de fogo contra Antônio Manoel do Nascimento Neto em 25 de março de 2016, na localidade "Periquito", Distrito de Itamotinga, Juazeiro/BA. Encerrado o sumário de culpa, foi proferida Sentença de Pronúncia pelo art. 121, caput, do Código Penal. O réu interpôs Recurso em Sentido Estrito requerendo absolvição sumária por legítima defesa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios coligidos aos autos demonstram de forma inequívoca a presença da excludente de ilicitude da legítima defesa, autorizando a absolvição sumária do acusado, ou se a controvérsia existente impõe a submissão do caso ao Tribunal do Júri. III. Razões de decidir 3. Os elementos de prova coligidos mostram-se insuficientes para determinar a presença irrefragável da legítima defesa, não sendo possível extrair dos autos a existência simultânea dos requisitos essenciais à caracterização da excludente de ilicitude: injusta agressão atual e iminente, necessidade do meio empregado para repeli-la e moderação no uso deste meio. 4. A versão defensiva apresenta controvérsias em relação aos depoimentos das testemunhas, especialmente quanto às circunstâncias dos disparos e ao comportamento das partes envolvidas. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Laudo de Exame Necroscópico, que identificou 03 (três) ferimentos pérfuro-contusos por projéteis de arma de fogo, com trajetos que resultaram em traumatismo crânio-encefálico e hemorragia interna. Os indícios de autoria estão presentes nos depoimentos das testemunhas, na confissão do investigado e nos laudos periciais. 5. Na fase de pronúncia, constitui-se mero juízo de admissibilidade da acusação, devendo-se extrair dos elementos probatórios tão somente indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sem adentrar no mérito da causa. As excludentes somente devem ser reconhecidas quando presentes no caso concreto de forma inequívoca, aplicando-se o princípio in dubio pro societate para preservar a competência constitucional do Tribunal do Júri. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido. Sentença de Pronúncia mantida. Tese: "Na fase de pronúncia, a absolvição sumária por legítima defesa somente se impõe quando incontroversa a excludente de ilicitude, cabendo ao Tribunal do Júri aferir sua ocorrência quando controvertida a questão." ___________________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso XXXVIII; CPP, arts. 413, § 1º, e 415, inciso IV; CP, art. 121, caput e § 2º, inciso IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Rec em Sentido Estrito nº 10687110089152001 MG, Rel. Júlio Cezar Guttierrez, 4ª Câmara Criminal, j. 20.02.2013; TJ-PE, RSE nº 3311648 PE, Rel. Fausto de Castro Campos, 1ª Câmara Criminal, j. 05.05.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0505171-54.2016.8.05.0146, da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Juazeiro/BA, tendo como Recorrente GERSON FERREIRA LINS e como Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora